Tribunal: TJBA
Processo: 8045120-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045120-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: LOURIVAL SANTOS COSTA NETO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE
. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADAS. P
ROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE.
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA. JUROS DESDE A CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA NA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDO.

RECURSO
S IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.

Segundo remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, cabe ao profissional habilitado a indicação do procedimento médico mais adequado ao tratamento requerido, e não aos operadores de plano de saúde.

O tratamento fora do domicílio decorre de circunstâncias alheias à vontade do segurado.

Havendo nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo moral sofrido pelo autor, inafastável a condenação do seu causador.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando em consideração as circunstâncias do caso, tais como o grau de culpa do ofensor, a natureza do dano e suas consequências, as condições financeiras das partes, bem como o seu caráter inibidor e compensatório.

Feitas estas considerações, entendo ser justa e razoável a indenização por danos morais no
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois não causará o enriquecimento ou o empobrecimento das partes, servindo, contudo, para o conforto do autor e para a devida penalização do agente causador, desestimulando a prática reiterada do ilícito.

Os juros moratórios advindos de dano moral contratual devem ser computados da data da citação. A correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Súmula 362, STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8045120-43.2022.8.05.0001,
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelantes/Apelados
LOURIVAL SANTOS COSTA NETO ,
e
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

REJEIT
AR
A
S
PRELIMINAR
ES
E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
,
nos termos do voto condutor.